Tribunal: TJPA
Processo: 0800702-25.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10638 - Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800702-25.2020.8.14.0040
APELANTE: FRANCE CLEA GONCALVES BORGES

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº
0800702-25.2020.8.14.0040

APELANTE: FRANCE CLEA GONÇALVES BORGES

ADVOGADO: ADRIANE DE SOUZA DA ROCHA – OAB/PA 25.472

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR: OLINTO CAMPOS VIEIRA - OAB/PA nº 9.614-B

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO PELO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAUAPEBAS. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGAÇÃO DE DIREITO AO REAJUSTE SALARIAL DE 8,82% PREVISTO NAS LEIS MUNICIPAIS N.º 4.230/02 E N.º 4.236/02 E RECONHECIDO EM SENTENÇA MANDAMENTAL TRANSITADA EM JULGADO. AFASTADA. MANUTENÇÃO DA ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE ABRANGE SOMENTE OS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO SINDICATO À ÉPOCA DA DECISÃO PROFERIDA. SERVIDORA QUE INGRESSOU NO QUADRO EFETIVO MUNICIPAL SOMENTE APÓS O LITÍGIO JUDICIAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA À UNANIMIDADE.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a legitimidade da Apelante no pleito de Cumprimento Individual de Sentença proferida no Mandado de Segurança Coletivo n.º 0000086-27.2003.8.14.0040, a qual foi confirmada por esta Egrégia Corte de Justiça ao reexaminar a sentença coletiva, transitando em julgado;

2.

Mérito
. No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante. (art. 22 da Lei nº 12.016/2009);

3.

Frise-se que a inconstitucionalidade da Lei que a Apelante pretende usufruir foi reconhecida pela via difusa, cujos efeitos são extensíveis apenas às partes litigantes da ação mandamental, eis que os fundamentos utilizados nas decisões judiciais proferidas apontavam que a abrangência da coisa julgada alcançava apenas e tão somente os servidores efetivos à época da vigência das Leis Municipais nº 4.320/02 e nº 4.236/02, com representação pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Parauapebas – SINSEPPAR no ajuizamento do Mandado de Segurança nº 0000086-27.2003.8.14.004;

4.

In casu
, é forçoso reconhecer a ilegitimidade ativa da Apelante para executar a decisão prolatada na Ação Mandamental em questão, isso porque sua admissão no quadro efetivo do Município de Parauapebas ocorreu posteriormente ao litígio judicial;

5.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FRANCE CLEA GONCALVES BORGES
, em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública e Execuções Fiscais da Comarca de Parauapebas/PA,
nos autos do Cumprimento de Sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo (proc. nº 0000086-27.2003.814.00040), requerido em desfavor do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
.

Consta no autos que o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais – SINSEPPAR ingressou com o Mandando de Segurança Coletivo
(Processo n.º 0000086- 27.2003.8.14.0040) perante o Juízo da Vara da Fazenda Pública de Parauapebas, visando garantir aos servidores públicos municipais de Parauapebas a percepção do reajuste
previsto nas
Leis Municipais n.º 4.230/02 e n.º 4.236/02, no percentual de 8,82%, no ano de 2002, o que foi assegurado através da concessão da segurança, decisão confirmada em segunda instância.

Na exordial, a autora aduziu que é parte legítima para ingressar com o cumprimento de sentença, tendo em vista que é servidora pública municipal desde o dia 21.07.2015, e exerce a função de auxiliar administrativo, e que não houve qualquer limitação temporal impedindo o reajuste aos servidores que ingressaram no serviço público após a prolação da sentença mandamental.

Relatou que, mesmo após o trânsito em julgado da decisão, o Município não procedeu ao reajuste dos vencimentos dos servidores, daí porque busca o cumprimento da sentença coletiva.
Assim, requereu o pagamento dos valores retroativos ao reajuste judicial e apresentou planilha de débitos atualizados, no importe de R$13.933,71 (Treze mil novecentos e trinta e três reais e setenta e um centavos).

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, na qual o juízo
a quo
declarou a ausência do interesse de agir da parte autora, sob o argumento de que
não era servidora pública efetiva à época da concessão do reajuste, bem como, não constava no rol dos sindicalizados, com isso, não poderia ser considerada parte integrante dos substituídos processualmente pelo SINSEPPAR nos autos do Mandado de Segurança n.º 0000086-27.2003.8.14.0040, extinguindo o feito nos termos do Art. 485, VI do CPC/15.

(
Id. nº 3713386- Pág. 1/5
)

Eis o teor da sentença proferida:

(...) Embora intimamente correlacionado com o item 2 da presente decisão, dimensão processual que não pode ser desconsiderada se refere à indevida expansão da coisa julgada coletiva.

Não nos olvidemos que no momento do ajuizamento da ação o presente – MS n. 0000086-27.2003.8.14.0040 – o postulante não integrava o rol dos substituídos processualmente. Leitura deveras significativas, pois, pelo artigo 22 da Lei do Mandado de Segurança (Lei n. 12.016/09), a coisa julgada somente pode beneficiar os membros do grupo ou da categoria substituída pelo impetrante quando do ajuizamento do feito. (...)

Ou seja, não há que se defender o transporte da coisa julgada in utilibus, consoante o parágrafo 3º, artigo 103, do CDC, vetor principal do microssistema processual coletivo.

Diante disso, e do paradigma de respeito aos precedentes bem como a necessidade de se buscar segurança jurídica, a fim de evitar decisões conflitantes, a extinção do cumprimento por ausência do interesse de agir é medida que se impõe.

Parte Dispositiva

Em assim sendo, ausente o interesse de agir da parte, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015.

Sem condenação em custas.

Deixo de condenar em honorários advocatícios, uma vez que não houve a formação do polo passivo.”

A parte autora opôs embargos de declaração de
id. nº 3713388 - Pág. 1/6
, que foram rejeitados pelo Juízo singular conforme
id. nº

3713390 - Pág. 1/2

Inconformada, a Recorrente interpôs o presente Recurso de Apelação. (
id. nº 3713395 - Pág. 1/13)

Em razões recursais,

em breve síntese, o Patrono da Recorrente aponta que nas decisões proferidas na Ação Mandamental que reconhecem o direito ao reajuste em questão, fala-se em “servidores cargo de provimento efetivo”, não havendo nenhuma restrição no que diz respeito à data de ingresso nos quadros da prefeitura municipal, pelo que constata-se que os efeitos das decisões são aplicadas a todo e qualquer servidor público efetivo.

Informa que o Município apelado concordou com os termos das decisões, tanto que passou a implantar o reajuste nos salários de todos os servidores a partir do mês de fevereiro/2018, independente de terem ingressado nos quadros de servidores públicos efetivos antes ou depois de 2002, o que pode ser observado em contracheques através da rubrica “reajuste judicial”.

Defende que a Constituição Federal determina que a Lei não poderá prejudicar a coisa julgada, tampouco as decisões judiciais poderão infringir tal garantia, e que diante disso resta-se demonstrado o equívoco contido na sentença recorrida, pois conforme foi exaustivamente demonstrado, o juízo
a quo
, abre nova discussão acerca da matéria de mérito, sendo que todas as decisões proferidas nos autos do mandado de segurança nº 0000086- 27.2003.8.14.0040 já fizeram coisa julgada, portanto, não é possível a sua reforma.

Destaca que é pacificado a legitimação conferida aos sindicatos para representar os trabalhadores de uma categoria, independentemente de filiação ou não à entidade, pois é da natureza dessas entidades a defesa dos direitos e dos interesses, sejam coletivos ou individuais, de todas as categorias de trabalhadores, inclusive em questões judiciais ou em questões administrativas.

Assevera que o Juízo
a quo
extinguiu o cumprimento de sentença utilizando como fundamento teses que representam verdadeira rediscussão do mérito, sendo sabido que em fase de cumprimento de sentença, não há espaço para nova análise de mérito.

Com tais argumentos, pugna o conhecimento e provimento do presente recurso para condenar a parte apelada ao pagamento de retroativos do reajuste concedido por decisão judicial transitada em julgado, bem como, pleiteia os benefícios da justiça gratuita.

O Município de Parauapebas apresentou contrarrazões nos autos pugnando pelo desprovimento do recurso. (
id nº 3713404 - Pág. 1/19
)

O recurso de apelação foi recebido no seu duplo efeito.
(id nº 3831032 - Pág. 1)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto. (i
d nº 3867707 - Pág. 1/6)

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Inicialmente, esclareço que não se aplica ao caso a regra da Remessa Necessária, prevista no artigo 496 e seguintes do CPC, eis que não foi prolatada sentença de mérito na hipótese, de igual modo, não houve qualquer tipo de sucumbência, mesmo que parcial da Fazenda Pública municipal.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela Apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso de Apelação, e passo a proferir voto.

Não havendo preliminares suscitadas pelas partes litigante, passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a legitimidade da Apelante no pleito de Cumprimento Individual de Sentença proferida no Mandado de Segurança n.º 0000086-27.2003.8.14.0040, a qual foi confirmada no julgamento do reexame necessário e recurso de apelação nº 20043004900-9, interposto pelo Município de Parauapebas, sob a relatoria do Des. José Maria Teixeira do Rosário, perante a 2ª Câmara Cível Isolada, Acórdão nº 63.657, transitando em julgado.

Por oportuno, transcrevo o teor dos referidos julgados:

“SENTENÇA (...) Posto isto, com espeque no art. 1º, da lei nº 1533/51 e art. 37, XV da Constituição Federal, acolhendo o parecer ministerial, julgo parcialmente procedente o pedido para declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do anexo III, tabela de vencimento, da Lei Municipal nº 4244/02 e conceder a segurança, assegurando aos servidores públicos municipais de Parauapebas/pa a percepção de vencimento na forma prevista no art. 34 da lei nº 4230/02, garantindo, ainda aos servidores de cargo de provimento efetivo o reajuste concedido pela Lei nº 4236/02. 30 de julho de 2003. “

“Ementa: Reexame de sentença - apelação cível - inexistência de direito adquirido e de constitucionalidade da Lei 4.244/2002 - improcedente - invalidade dos documentos acostados - improcedente - mantendo in totum a sentença a quo. 1- Incensurável a decisão a quo que declarou incidenter tatum a inconstitucionalidade de Lei posterior que veio revogar o direito aludido em frontal desrespeito ao direito adquirido dos servidores municipais efetivados à época da vigência da Lei 4.230/2002 e 4.236/2002, assim por violação à norma que prevê a irredutibilidade de vencimentos. 2- Recurso conhecido, porém, lhe negado provimento, para confirmar a sentença monocrática em todos os seus termos, por estar em consonância com a lei e o direito. (TJPA, 0004158-98.2004.8.14.0000- 2006.01335906-96, 63.657, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2006-08-28, Publicado em Não Informado(a)).”

Consta no Mandado de Segurança impetrado que, em 26.04.2002, foi editada a Lei Municipal nº. 4.320/02, fixando os valores dos vencimentos dos servidores públicos e regulando a progressão funcional. Seguidamente, em 24.09.2002, foi editada a Lei Municipal n.º 4.236/02, reajustando os salários dos servidores públicos na ordem de 8,82%. E, posteriormente, em 20.11.2002, teria sido sancionada a Lei n.º 4.244/02, reduzindo os valores dos vencimentos e alterando a forma de progressão.

Ao conceder a segurança, o Juízo Monocrático ressaltou ser direito adquirido dos servidores públicos municipais a percepção de seus vencimentos na forma prevista no art. 34 da Lei Municipal n.º 4.320/02, sendo que aos efetivos ainda seria assegurado o reajuste previsto no artigo 1º da Lei Municipal n.º 4.236/02.

No âmbito recursal, o Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário, componente, à época, da 2ª Câmara Cível Isolada, decidiu confirmar a sentença em sua integralidade para garantir aos servidores efetivos à época da vigência das Leis Municipais nº’s. 4.320/02 e 4.236/02, o reajuste de 8,82%, porquanto tais direitos consubstanciam direitos incorporados ao patrimônio daqueles servidores, constituindo direito adquirido.

Pois bem.

Conforme dispõe o art. 22 da Lei nº 12.016/2009 “
no mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante”.

Diante desse contexto, nota-se que a inconstitucionalidade da Lei que a Apelante pretende usufruir foi reconhecida pela via difusa, cujos efeitos são extensíveis apenas às partes litigantes. Destarte, é de bom tom ressaltar que os fundamentos utilizados nas decisões mencionadas apontavam que a abrangência da coisa julgada alcançava apenas e tão somente os servidores efetivos à época da vigência das Leis Municipais nº 4.320/02 e nº 4.236/02, com representação pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Parauapebas – SINSEPPAR no ajuizamento do Mandado de Segurança nº

0000086-27.2003.8.14.004.

No caso dos autos, em que pese os argumentos ventilados pela ora Apelante, tenho que não lhe socorre o direito tutelado, isso porque a sua admissão no quadro efetivo do Município de Parauapebas deu-se após a decisão prolatada na Ação Mandamental em questão, pelo que não há que se falar em legitimidade para executá-la, tendo em vista que os efeitos da coisa julgada devem alcançar somente aqueles substituídos na demanda judicial quando do ajuizamento da ação em 2002.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, em casos com objeto análogo ao dos autos, posicionou-se no sentido que o alcance da coisa julgada da sentença deve abranger apenas a categoria que tenha efetivamente integrado a ação judicial à época do seu ajuizamento, o que não é o caso dos autos. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INEXISTENTE. EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA. ACÓRDÃO COM ENFOQUE CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SÚMULA
126/STJ. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. MEMBRO DA CATEGORIA. HIPÓTESE NÃO CONSTATADA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.

1. Trata-se, na origem, de Execução
individual
de
sentença
proferida em
Mandado
de
Segurança Coletivo
, referente à Vantagem Pecuniária Especial - VPE. 2. Inexiste
a
alegada negativa de prestação jurisdicional, visto que
a
Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, ainda que contrariamente à pretensão da
parte
recorrente, não padecendo o acórdão atacado de qualquer violação às normas invocadas. 3. Aplicável
a Súmula
126 do STJ quando o acórdão proferido pelo
Tribunal a
quo decide
a
lide com fundamentos infraconstitucional e constitucional, qualquer deles suficiente para manter
a
conclusão do julgado, e
a parte
não interpõe Recurso Extraordinário. 4. Considerando
a
fundamentação adotada na origem, à luz do contexto fático dos autos, o acórdão recorrido somente poderia ser modificado mediante o reexame dos aspectos concretos da causa, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, pela
Súmula
7 do STJ. 5
. In obiter dictum, consigne-se que o acórdão recorrido, ao reconhecer
a ilegitimidade ativa
ad causam da recorrente para promover
a
execução
individual
da
sentença
proferida em
Mandado
de
Segurança Coletivo
, o fez em sintonia com o
entendimento
desta Corte de que
a
extensão subjetiva da coisa julgada, nos processos coletivos, atinge apenas os
servidores
integrantes da categoria beneficiada
. 6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial, apenas com relação à tese de violação dos arts. 1.022, II e parágrafo único, II, c/c 489, § 1º, IV, do CPC/2015, e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(STJ, AREsp 1384343/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 18/10/2019).

Destarte, em situações semelhantes em que o servidor público ingressou no quadro municipal após o litigio judicial referido, pretendendo executar a mesma decisão mandamental, esta Corte de Justiça já se posicionou mantendo a ilegitimidade ativa da parte:

APELAÇÃO CÍVEL
.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA EXARADA
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA COLETIVO
.
REAJUSTE SALARIAL DETERMINADO
POR
DECISÃO JUDICIAL
QUE
ABRANGE TODOS
OS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS
DE
PARAUAPEBAS
À
ÉPOCA
.
ILEGITIMIDADE ATIVA
DA
PARTE APELANTE
.
SERVIDORA PÚBLICA ESTÁVEL
QUE
INGRESSOU
NO
QUADRO MUNICIPAL PERMANENTE A PARTIR
DE 2015,
APÓS
O
LITÍGIO JUDICIAL
.
ENTENDIMENTO ASSENTE
NO
SUPERIOR TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA VINCULANTE
Nº
37
DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

(TJPA, 3694635, 3694635, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-09-14, Publicado em 2020-09-25). (grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. REAJUSTE SALARIAL DETERMINADO POR DECISÃO JUDICIAL QUE ABRANGE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE PARAUAPEBAS À ÉPOCA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE APELANTE. SERVIDORA PÚBLICA ESTÁVEL QUE INGRESSOU NO QUADRO MUNICIPAL PERMANENTE A PARTIR DE 2006, APÓS O LITÍGIO JUDICIAL. ENTENDIMENTO ASSENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N.º 37 DO STF.

APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA, processo n.º 0808679-05.2019.8.14.0040- PJE, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado no plenário virtual no período de 13 à 20 de julho de 2020). (grifo nosso).

EMENTA: DECISÃO MONOCRÁTICA.
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA NO BOJO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DA ADSTRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE SALARIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDORA QUE INGRESSOU NO QUADRO EFETIVO APÓS O LITÍGIO. PRECEDENTES DOS EGRÉGIOS SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N.º 37 DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA, 0808500-71.2019.8.14.0040 – PJE. Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 30 de setembro de 2020). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROLATADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO PELO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAUAPEBAS
. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM FUNDAMENTO EM AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE DIREITO AO REAJUSTE SALARIAL DE 8,82% PREVISTO EM LEIS MUNICIPAIS E RECONHECIDO EM SENTENÇA MANDAMENTAL TRANSITADA EM JULGADO. AFASTADA. MANUTENÇÃO DA ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE ABRANGE SOMENTE OS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO SINDICATO À ÉPOCA DA DECISÃO. SERVIDORA QUE INGRESSOU NO QUADRO EFETIVO SOMENTE EM 2012, APÓS O LITÍGIO JUDICIAL. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA À UNANIMIDADE
.

(4523015, 4523015, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-02-01, Publicado em 2021-03-07)

Nesse viés, é forçoso concluir que a simples concessão de reajuste à Apelante por parte da Municipalidade a partir de fevereiro de 2018, sob a rubrica de “reajuste processo judicial”, não é capaz de induzir a modificação do entendimento exposto alhures.

De mais a mais, qualquer entendimento ao contrário do exposto violaria a premissa constitucional descrita no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, que dispõe que a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou modificada por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, não podendo o Poder Judiciário se ingerir neste âmbito, conforme prevê a Súmula Vinculante nº 37 do STF, in verbis:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”.

Logo, entendo que a sentença monocrática observou a legislação vigente à jurisprudência dominante acerca da matéria, razão pela qual deve ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
de Apelação interposto por
France Clea Gonçalves Borges
, mantendo a sentença de piso inalterada, nos termos da presente fundamentação.

Determino ao Setor de Distribuição do 2º Grau, que retire da classificação do presente feito o Reexame Necessário ante à sua inaplicabilidade no caso em comento, conforme disposições do

artigo 496 e seguintes do CPC, procedendo à respectiva modificação na capa dos autos.

É como voto.

Belém, 03 de maio de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desa. Relatora

Belém, 11/05/2021